Tribunal: TJMT
Processo: 0007410-23.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007410-23.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (EMBARGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de constituição de servidão administrativa. Indenização. Metodologia pericial. Alegação de omissão e obscuridade. Art. 1.022 do cpc. Inocorrência. Enfrentamento suficiente da controvérsia. Art. 42 da lei nº 6.766/1979. Inaplicabilidade à hipótese. Avaliação fundada na realidade econômica atual do imóvel. Método comparativo direto de dados de mercado. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de constituição de servidão administrativa, manteve os parâmetros da avaliação pericial para fixação da indenização devida ao proprietário do imóvel atingido .

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à compatibilidade da metodologia pericial adotada com o art. 42 da Lei nº 6.766/1979, especialmente diante da alegação de utilização de parâmetros de mercado de lotes urbanizados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a tese jurídica suscitada, explicitando que a perícia técnica não avaliou a gleba como loteamento urbano implantado, mas considerou a realidade econômica da região em expansão por meio do método comparativo direto, afastando expressamente a incidência da vedação do art. 42 da Lei nº 6.766/1979.

5. A mera pretensão de rediscutir a justiça da decisão, calcada na discordância da parte quanto à valoração da prova técnica e à interpretação conferida à legislação, não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. – ETEM em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa (Processo nº 0007410-23.2011.8.11.0041), ajuizada em face de ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA, oriunda da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, apreciou a controvérsia relativa à indenização decorrente da instituição de servidão administrativa sobre imóvel rural discutido nos autos, mantendo os parâmetros adotados na avaliação pericial (cf. id. nº 354336354).

Nas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento claro e exauriente acerca da aplicação do art. 42 da Lei nº 6.766/1979 à metodologia pericial adotada, a qual teria considerado, como parâmetro de avaliação, valores de mercado de lotes urbanizados em empreendimento consolidado, o que, em seu entender, equivaleria à indevida indenização por loteamento meramente projetado.

Alega que o julgado não explicitou de que forma tal critério se compatibiliza com a vedação legal, tampouco esclareceu adequadamente a distinção entre a realidade econômica da área e a expectativa de valorização futura, circunstância que comprometeria a completude da prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e obscuridade apontadas, com manifestação explícita sobre a compatibilidade da metodologia pericial com o art. 42 da Lei nº 6.766/1979, bem como para fins de prequestionamento da matéria (cf. id. nº 357345360).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no prazo legal pugnando a rejeição do recurso (cf. id. n° 358340897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade por não ter detalhado exaustivamente como a avaliação de uma gleba bruta, a qual supostamente utilizou como paradigma o valor de mercado de lotes em um condomínio de luxo já implantado, se distingue juridicamente da indenização por loteamento meramente projetado, apontando suposta violação à teleologia do art. 42 da Lei n° 6.766/1979.

Contudo, a leitura atenta do julgado demonstra que a temática foi detida e integralmente enfrentada, não havendo qualquer mácula a ser sanada.

O v. acórdão foi categórico ao afastar a alegação de que a área rural teria sido avaliada como se fosse um loteamento urbano já estabelecido, assentando, de forma hialina, que a constatação do perito judicial considerou a localização estratégica do imóvel e o inexorável processo de urbanização em curso na região, fatores intrínsecos que balizam a realidade do mercado imobiliário local.

Ademais, no que tange à suposta adoção indevida de empreendimento de luxo como paradigma, a decisão embargada

rechaçou frontalmente a assertiva, consignando expressamente que o laudo adotou o método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por inferência estatística calcado em quarenta e seis amostras provenientes de diversas propriedades situadas na localidade.

Ainda, o julgado destacou que a avaliação técnica homologada cingiu-se a retratar a realidade econômica atual da gleba, cujo valor de mercado é naturalmente e imediatamente influenciado pela sua inserção em vetor de expansão urbana e pela proximidade de infraestruturas notórias.

Nesse panorama, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade sobre a exegese do dispositivo legal invocado.

O órgão julgador declinou de forma coerente e exaustiva os motivos pelos quais compreendeu que a aferição do justo preço levou em consideração o efetivo prejuízo e as características presentes e reais da área serviente, sem que isso configurasse burla à legislação atinente ao parcelamento do solo urbano.

Em verdade, verifica-se que a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios inexistentes, busca rediscutir o mérito da decisão e reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026